Tribunal: TJES
Processo: 0011277-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Recorrente, em seu Recurso de Apelação Cível, pleiteou que fosse determinada
“a posse imediata do Requerente e reflexos advindos deste ato”
(pág. 399)
,
isto é, todos os efeitos naturais advindos da posse, como o recebimento de salário e eventuais vantagens. Não há qualquer pedido de pagamento de salário de forma retroativa, caso tivesse tomado posse na data anterior.

III.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, fixada em sede de Repercussão Geral, perfilha no sentido de que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
(STF, RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, Acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-088 divulg 12-05-2015 public 13-05-2015), motivo pelo qual, por certo, o Recorrente não possui direito à pagamento de valores retroativos caso tivesse tomado posse em data anterior.

IV. O
contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, revela que as matérias alegadas restaram enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011277-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELO MOREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
O Recorrente, em seu Recurso de Apelação Cível, pleiteou que fosse determinada
“a posse imediata do Requerente e reflexos advindos deste ato”
(pág. 399)
,
isto é, todos os efeitos naturais advindos da posse, como o recebimento de salário e eventuais vantagens. Não há qualquer pedido de pagamento de salário de forma retroativa, caso tivesse tomado posse na data anterior.

III.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, fixada em sede de Repercussão Geral, perfilha no sentido de que
“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
(STF, RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, Acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-088 divulg 12-05-2015 public 13-05-2015), motivo pelo qual, por certo, o Recorrente não possui direito à pagamento de valores retroativos caso tivesse tomado posse em data anterior.

IV. O
contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, revela que as matérias alegadas restaram enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DANIELO MOREIRA DE OLIVEIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4646325) em face do
ACÓRDÃO
(ID 4559775) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 369/401) interposto pelo Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(págs. 363/364) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando
“a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”,
fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
“a omissão ocorre quando a decisão do respeitável relator deixa de condenar a parte Embargada aos reflexos do período que o Recorrente deixou de trabalhar”.

A propósito, trago à colação a
ementa do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA NA ACEITAÇÃO DO CURSO CONCLUÍDO PELO RECORRENTE. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO QUE ABRANGE O CURSO EXIGIDO NO EDITAL. VALIDADE DO CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I.
O Poder Judiciário está autorizado a exercer o controle de legalidade dos atos administrativos praticados em desacordo com as normas estipuladas no Edital regulador do certame, podendo rever o ato considerado ilegal ou contrário às regras editalícias.

II.
No caso dos autos, a Banca Examinadora desclassificou o Recorrente do Concurso prestado, por considerar que o Curso de Socorrista Profissional realizado pelo mesmo não possui correlação e identidade com Curso APH Atendimento Pré Hospitalar exigido para obter a pontuação prevista no Edital.

III.
Nos termos da Declaração de Conclusão de Curso de pág. 219, emitida pela Instituição em que o Recorrente realizou o Curso de Socorrista Profissional, restou expressamente informado que o Autor
“concluiu no 2 semestre do ano de 2020 o Curso de SOCORRISTA PROFISSIONAL, ressaltamos que o conteúdo programático do curso abrange todas as áreas relacionadas ao ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR (APH), com carga horária de 220 horas, informamos ainda que as aulas foram realizadas no formato presencial, reconhecido pela Portaria Ministerial N°2048 de 05/11/2002, em vigência”.

IV.
O conteúdo programático do Curso de “Socorrista Profissional” realizado pelo Recorrente, apresentado às págs. 220/223, abrange todos os conteúdos que também são ofertados em cursos denominados de “Atendimento Pré Hospitalar”, oferecidos por outras Instituições, conforme se observa do sítio eletrônico das mencionadas Instituições, sendo constatado, portanto, que o Curso realizado pelo Recorrente, além de conter todas as matérias relacionadas ao Atendimento Pré-Hospitalar, possui outros conteúdos, de modo que afigura-se mais completo.

V.
Existência de efetiva correspondência entre o Curso concluído pelo Recorrente, de Socorrista Profissional, conforme Certificado de pág. 224, com o Curso de Atendimento Pré Hospitalar exigido no Edital.

VI.
Resta imperiosa a reforma da Sentença combatida.

VII.
Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a Sentença combatida, para julgar procedente o pedido exordial e declarar a validade do Certificado apresentado pelo Recorrente, determinando, caso esse seja o único impedimento, a posse imediata do mesmo, e, via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Com efeito, verifica-se que o Recorrente, em seu Recurso de Apelação Cível, pleiteou que fosse determinada
“a posse imediata do Requerente e reflexos advindos deste ato
”
(pág. 399)
,
isto é, todos os efeitos naturais advindos da posse, como o recebimento de salário e eventuais vantagens.
Não há qualquer pedido de pagamento de salário de forma retroativa, caso tivesse tomado posse na data anterior
.

De toda forma, acerca da matéria, a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, fixada em sede de Repercussão Geral, perfilha no sentido de que
“
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”
(
STF
, RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, Acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-088 divulg 12-05-2015 public 13-05-2015),
motivo pelo qual, por certo, o Recorrente não possui direito à pagamento de valores retroativos caso tivesse tomado posse em data anterior
.

Assim, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, sendo importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)